Tribunal: STF
Processo: HC 249267
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Idione Fernanda Nadaletti impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR CAUTELARES DIVERSAS. MANUTENÇÃO EM ÂMBITO DE APELAÇÃO. PRETENDIDA REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Inexiste disposição legal que restrinja o prazo de duração das medidas cautelares diversas da prisão, as quais podem perdurar enquanto presentes os requisitos do art. 282 do Código de Processo Penal, devidamente observadas as peculiaridades do caso e do agente. 



    2. A instância ordinária entendeu que as condições impostas se revelam adequadas às circunstâncias do delito e ainda se mostram necessárias para evitar a reiteração delitiva e garantir a aplicação da lei penal. 



    3. A análise das peculiaridades do caso concreto para fins de aferição da adequação e necessidade na manutenção das medidas cautelares impostas pela instância ordinária não se coaduna com a estreita via do habeas corpus, em razão da exigência de revolvimento fático-probatório. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 940.322 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Sustentando excesso de prazo, postula a revogação das medidas cautelares impostas em substituição a prisão preventiva.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    O Superior Tribunal de Justiça ressaltou que as medidas cautelares impostas ao paciente “se revelam adequadas às circunstâncias do delito e [...] ainda se mostram necessárias como forma de evitar a reiteração delituosa”, além de que a apelação criminal já foi julgada. Confira-se fragmento do acórdão:



    Conforme consignado na decisão agravada, esta Corte, ao apreciar o HC n. 735.033/SC, substituiu a preventiva da agravante por cautelares, nos seguintes termos:



    [...]



    Foram, então, fixadas as seguintes medidas (e-STJ fl. 119): 



    a) comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar suas atividades, inclusive alterações de endereço; 



    b) proibição de se ausentar da região da grande Florianópolis (Florianópolis, São José, Palhoça e Biguaçu) por mais de 8 (oito) dias sem comunicar ao juízo o local aonde poderá ser encontrado; 



    c) recolhimento domiciliar noturno durante os dias úteis, inclusive finais de semana e feriados, no período compreendido entre 23:00 horas e 6:00 horas do dia seguinte; 



    d) proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, mais precisamente bares e congêneres.



    Sobreveio sentença condenando a agravante a 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 24 dias-multa. 



    Na ocasião, foi-lhe permitido o direito de apelar em liberdade. Ao apreciar a apelação, o Tribunal manteve as medidas cautelares, consignando (e-STJ fls. 12/13):



    Constata-se que o juízo singular impôs as medidas cautelares, de acordo com as determinações contidas nos incs. I e II do art. 282 do CPP, sendo elas proporcionais e adequadas, diante das particularidades do caso concreto. 



    Entendo que as condições impostas se revelam adequadas às circunstâncias do delito e ainda se mostram necessárias, inexistindo ilegalidade na manutenção dessas medidas, pelo contrário, tenho que as determinações ainda se mostram necessárias como forma de evitar a reiteração delituosa, estando proporcional à natureza do delito em tese cometido. 



    Diante disso, entendo que não salta aos olhos nenhuma ilegalidade, até porque as medidas cautelares não se sujeitam a prazo definido e, além disso, a medida ainda se mostra necessária para os fins de aplicação da lei penal, conforme disposto no inciso I do art. 282 do Código de Processo Penal.



    Como se pode observar, a instância ordinária entendeu que as condições impostas se revelam adequadas às circunstâncias do delito e ainda se mostram necessárias para evitar a reiteração delitiva e garantir a aplicação da lei penal. 



    Não é demais lembrar que inexiste disposição legal que restrinja o prazo de duração das medidas cautelares diversas da prisão, as quais podem perdurar enquanto presentes os requisitos do art. 282 do Código de Processo Penal, devidamente observadas as peculiaridades do caso e do agente.



    Esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de se garantir a cidadão submetido a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora (HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; e HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski). 



    No caso, considerando o contexto fático delineado pelo Superior Tribunal de Justiça, não verifico a presença de irrazoabilidade evidente na duração das medidas cautelares impostas ao paciente a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



     



Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente